Tribunal: TJSP
Processo: 1500841-53.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS – PRELIMINAR. Prisão domiciliar. Ré que responde ao processo em liberdade. Questão afeta ao Juízo das Execuções – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das representantes das vítimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel. Crime praticado em comparsaria – Condenação

Ementa:

FURTOS QUALIFICADOS – PRELIMINAR. Prisão domiciliar. Ré que responde ao processo em liberdade. Questão afeta ao Juízo das Execuções – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das representantes das vítimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel. Crime praticado em comparsaria – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes – Reincidência (1/6) – Continuidade delitiva. Penas acrescidas de 1/6. Proporcionalidade ao número de delitos (dois) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo parcialmente provido para reconhecer a continuidade delitiva e, por consequência, reduzir as penas.